Tribunal: TJDFT
Processo: 0712453-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712453-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: SANDERLY MARLUCI BRAGA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco C6 Consignado S.A. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 14a Vara Civil de Brasília, que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão de quaisquer descontos ou cobranças relativas aos empréstimos objetos da demanda, liberando, por conseguinte, a margem de empréstimo consignado do autor. O agravante alega que o cerne do processo cinge-se na afirmação da apelada no sentido de que não firmou nenhum contrato de empréstimo consignado com o banco, de modo que o Juiz de origem determinou, em sede de liminar, a suspensão dos descontos e a liberação da margem consignável do autor. Defende que a determinação de liberação da margem de empréstimo consignável não coaduna com o instituto da antecipação da tutela, pois é uma medida irreversível e não pode ser cumprida provisoriamente até o julgamento definitivo do mérito. Sustenta que liberar a margem consignável pode ensejar o comprometimento da margem pelo autor, pois este podeira firmar outros contratos, inviabilizando que o banco, em caso de improcedência dos pedidos, pudesse voltar a realizar os descontos das parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário. Argumenta, ainda, que a decisão vai além do pedido contido na exordial, ao passo que o agravado não pleiteou a liberação da margem em sede de tutela de urgência, mas tão somente a suspensão dos descontos até o julgamento da demanda. Pugna pelo provimento do recurso para que, reformando a decisão agravada, seja afastada a obrigação de liberar a margem consignada. Pleiteia, ainda, a concessão do efeito suspensivo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à lesão de difícil reparação, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante sem a concessão da liminar, pois com a liberação da margem consignável, o autor poderá comprometer a margem se firmar outros contratos, inviabilizando que o agravante, em caso de improcedência dos pedidos, volte a realizar os descontos das parcelas do empréstimo. O segundo requisito – relevância da fundamentação – também está satisfeito, ao menos em uma análise preliminar, pois seu direito está amparado na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (Acórdãos no 1118804 e 968589), no sentido de que cabe a suspensão dos descontos, mas não a liberação da margem consignável em sede de liminar, o que, inclusive, sequer foi requerido pelo autor na sua petição inicial, quando da pretensão da tutela antecipada. Ademais, cabe mencionar que o reconhecimento de nulidade do contrato pela existência de fraude, como no caso em tela, demanda cognição exauriente, após possibilitado o exercício do contraditório das partes envolvidas. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pleiteado, apenas para afastar a liberação da margem consignável. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021 17:39:43. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator